Tribunal: TJSP
Processo: 1042411-23.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Acidentária – Acidente de trajeto – Traumatismo intracraniano – Incapacidade laborativa não comprovada – Benesse indevida – Improcedência mantida.

Nego provimento ao recurso do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292488
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042411-23.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADONIAS
MANOEL DE MOURA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), ANTONIO TADEU OTTONI E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042411-23.2016.8.26.0053 -Voto no 24.370
2
APELAÇÃO SEM REVISÃO N° 1042411-23.2016
APELANTE:
Adonias Manoel de Moura
APELADO:
Instituto Nacional do Seguro Social
COMARCA:
São Paulo 6a Vara de Ac. do Trabalho
VOTO No 24.370
Acidentária
Acidente de trajeto
Traumatismo
intracraniano

Incapacidade
laborativa
não
comprovada
Benesse indevida
Improcedência
mantida.
Nego provimento ao recurso do autor.
RELATÓRIO.
Apelação do autor contra a r. sentença de fls.
91/93, que julgou improcedente o pedido de reparação acidentária, pois o
magistrado de primeiro grau, com base no conjunto probatório, entendeu
não demonstrada a incapacidade laborativa.
O recorrente sustenta que tal incapacidade foi
reconhecida pelo perito judicial, que, ante a gravidade das lesões,
considerou a vertigem como consequência do acidente sofrido. Destaca a
interferência dessa sequela no exercício de sua profissão habitual
(ajudante de tratamento térmico), bem como seu caráter permanente.
Entende, assim, fazer jus ao auxílio-acidente (fls. 96/99).
Sem contrarrazões (fl. 102).
Para melhor instrução dos autos, oficiou-se o
INSS em sua agência de São Paulo (fl. 104), juntando-se informações da
respectiva agência e da agência de Santana de Parnaíba (fls. 111/142 e
148/154), com manifestação apenas do apelante (fls. 144 e 160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042411-23.2016.8.26.0053 -Voto no 24.370
3
Às fls. 168/169, o obreiro trouxe esclarecimentos
sobre a natureza acidentária do infortúnio, conforme determinação de fl.
165.
FUNDAMENTO E DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
O autor narra, na inicial, que, na vigência de
contrato de trabalho assinado com a Tecnotrat Trat. Term. De Metais
Ltda., admitido para exercer funções de ajudante de tratamento térmico
(fl. 21), sofreu, em 12.03.2014, acidente de trajeto (automobilístico),
resultando em traumatismo intracraniano.
Informa ter se afastado para tratamento médico
(inclusive cirúrgico), com recebimento de auxílio-doença (28.03.2014 a
02.09.2016), mas que, a despeito da alta administrativa, persistem
sequelas incapacitantes (cefaleia, confusão/oscilação mental e vertigem,
conforme fl. 03), razão pela qual busca reparação infortunística.
Contudo, sem razão.
A
despeito
de
ter
percebido,
na
esfera
administrativa, benefício previdenciário (fls. 85/87), o nexo causal restou
comprovado pelo Boletim de Acidente de Trânsito de fls. 29/40 e pela
CAT de fl. 58, emitida pela empregadora e corroborada pelos
documentos de fls. 117/119.
Todavia, a incapacidade laborativa não foi
demonstrada.
De fato, o perito oficial opinou pela redução da
capacidade laborativa com base na queixa de tontura feita pelo obreiro,
aliada ao fato de que sua profissão habitual (ajudante de tratamento
térmico) envolvia o desempenho de funções em altura:
Os documentos de fls. 14 [sic] e 50 mostram uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042411-23.2016.8.26.0053 -Voto no 24.370
4
coleção sanguínea intracraniana que aumentou com o passar do tempo daí a
necessidade cirúrgica para o caso.
A queixa de tontura apresentada é compatível com o
trauma frontotemporal esquerdo que sofreu o Autor. Esse sintoma pode ser
considerado uma sequela que impedirá o desenvolvimento do mesmo mister
realizado também em alturas. (fl. 71)
Todavia,
o
exame
físico
apurou
achados
compatíveis com a normalidade:
EXAME NEUROLÓGICO
Cicatriz temporal esquerda coberta pelo cabelo.
Força muscular preservada globalmente.
Coordenação motora íntegra.
Movimentos involuntários ausentes.
Reflexos
profundos
presentes
e
simétricos
globalmente.
Marcha normal.
Equilíbrio nas posições sentada e em pé preservado.
Sem modificações tróficas musculares.
Consciente, contatando, orientado no tempo e no
espaço, sem alterações da fala ou linguagem.
Memória retrógrada e anterógrada preservadas.
Pares cranianos sem alterações aparentes. Sinal de
Romberg negativo.
Fundo de olho não realizado. (fl. 70)
Veja-se que os exames e testes destinados à
verificação do equilíbrio foram, todos, normais.
Assim, a despeito da gravidade das lesões
experimentadas pelo autor, não restou objetivamente comprovada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042411-23.2016.8.26.0053 -Voto no 24.370
5
existência de sequelas daí advindas.
Como se sabe, o exame clínico eì soberano na
análise da efetiva redução da capacidade laborativa, sendo certo que, no
presente caso, não haì repercussão funcional a ensejar o benefício
acidentário.
Consigne-se que a queixa de tontura não
constitui, por si, elemento suficiente à caracterização da incapacidade,
por ser de índole subjetiva. Reclama, portanto, a corroboração por
elementos objetivos para sua validação, o que, no caso, não se constatou
ao exame físico realizado.
Importante também consignar que eventual
persistência e/ou aumento de volume sangue intracraniano aponta para
um prognóstico e não propriamente para um diagnóstico atual (sem
sequelas), bem como acena em tese para eventual não consolidação do
quadro clínico obreiro ( definitividade).
Pondere-se que, para efeito da legislação
acidentária , não basta a existência da patologia, sendo de rigor que
estas promovam objetiva e atual incapacidade para o trabalho, de forma
que, no caso em análise, não há sinais de déficit laboral.
Destarte, como já se decidiu:
“...a legislação acidentária não indeniza a lesão ou a
doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa decorrente da atividade profissional. É o que
dispõe o artigo 86, caput, da Lei no 8.213/91: - “O
auxílio acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões
decorrentes
de
acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042411-23.2016.8.26.0053 -Voto no 24.370
6
exercia”.” (AP 644.309.5/5-00 TJ/SP 17a Câm
Rel Alberto Gentil 01/12/2009).
Nesse contexto, não comprovada a existência de
sequelas incapacitantes, por si, indevida a reparação acidentária.
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença
de improcedência do pedido.
POSTO
ISTO,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor.
LUIZ FELIPE NOGUEIRA
RELATOR